Tribunal: TJDFT
Processo: 0703506-89.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A expressa previsão normativa (art. 1.358-A, §2o, do CC), que atribui ao condomínio de fato a disciplina jurídica afeta aos condomínios edilícios – entendimento, há muito, consolidado no âmbito pretoriano, mesmo antes da edição da Lei no 13.465/2017 – finda por sujeitar o titular dos direitos sobre a unidade integrante do ente formal à participação no rateio de despesas, nos termos do respectivo estatuto constitutivo.
2. A inclusão realizada pela Lei no 13.465/2017, mais especificamente referente ao art. 36-A, da Lei no 6.766/79, assegurou às associações de titulares de direitos sobre imóveis em loteamentos, desde que não detenham fins lucrativos, a imposição da normatização e da disciplina constantes de seus atos constitutivos, abrangendo, inclusive, o rateio de despesas, em cotas, para a consecução dos objetivos que, ao final, reverterão em benefícios para todos.
3. Apelação cível conhecida e não provida.